Tribunal: TJMT
Processo: 1006175-09.2024.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006175-09.2024.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), TAIS JULIANO GONCALVES - CPF: 926.257.381-20 (EMBARGADO), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), ROVANI LUIZ DEFANT - CPF: 023.602.209-18 (EMBARGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (EMBARGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), TAIS JULIANO GONCALVES - CPF: 926.257.381-20 (EMBARGANTE), WURIAS PACHECO RIBEIRO - CPF: 059.550.891-01 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO), ROVANI LUIZ DEFANT - CPF: 023.602.209-18 (EMBARGANTE), CARLOS GABRIEL DA SILVA DE NOVAES - CPF: 045.118.431-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ROVANI LUIZ DEFANT PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EMBARGOS DA SEGURADORA REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006175-09.2024.8.11.0086

EMBARGANTES:
ROVANI LUIZ DEFANT e por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

EMBARGADOS:

TAIS JULIANO GONCALVES E OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SAQUE DE CARGA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEXO CAUSAL. FATO SUPERVENIENTE AUTÔNOMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE UMA DAS PARTES PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES E EMBARGOS DA SEGURADORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rovani Luiz Defant e por Chubb Seguros Brasil S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação da seguradora e manteve sentença de improcedência de ação regressiva de ressarcimento ajuizada em razão de acidente de trânsito seguido de saque da carga transportada. O primeiro embargante alegou omissão quanto ao pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé em razão da suposta utilização de precedente inexistente. A seguradora sustentou contradição e omissão quanto ao reconhecimento da culpa pelo acidente, à inexistência de nexo causal entre a conduta do requerido e a perda da carga, à aplicação do art. 403 do Código Civil e ao exame de dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé; e (ii) estabelecer se o acórdão apresenta contradição ou omissão quanto ao reconhecimento da culpa pelo acidente, à ruptura do nexo causal pelo saque da carga e à aplicação dos arts. 186, 403, 786 e 927 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão deixou de apreciar pedido expresso de condenação da seguradora por litigância de má-fé formulado em contrarrazões recursais, o que caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC, não bastando a mera alegação de utilização de precedente inconsistente.

A ausência de prova segura de que a seguradora tenha atuado com intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou induzir o julgador a erro afasta a aplicação das sanções por litigância de má-fé.

O reconhecimento da culpa pela ocorrência do acidente não implica responsabilização automática por todos os danos subsequentes, sendo necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo final.

O saque da carga após o tombamento do veículo constitui fato superveniente autônomo apto a romper o nexo causal quando evidenciadas condições concretas para preservação da mercadoria e posterior perda por circunstâncias independentes do acidente.

O acórdão aplicou a teoria da causalidade direta e imediata prevista no art. 403 do Código Civil ao concluir que a perda integral da carga não decorreu de forma direta e imediata da conduta atribuída ao requerido.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado não autoriza a utilização dos embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

Os precedentes citados no acórdão possuem caráter meramente corroborativo e não constituem fundamento exclusivo da decisão, que se apoia nas circunstâncias concretas dos autos e nos dispositivos legais aplicáveis.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração de Rovani Luiz Defant parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Embargos de declaração de Chubb Seguros Brasil S.A. desprovidos.

Tese de julgamento:

A omissão decorrente da ausência de apreciação de pedido formulado pela parte pode ser suprida em embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de conduta dolosa enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

O reconhecimento da culpa pelo acidente não gera responsabilidade pelos danos posteriores quando fato superveniente autônomo rompe o nexo causal.

O saque de carga após acidente pode caracterizar causa autônoma apta a afastar a responsabilidade civil pelo prejuízo final.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados pela parte quando observada a regra do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 1.022 e 1.025. CC, arts. 186, 403, 786 e 927.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1006175-09.2024.8.11.0086

EMBARGANTES:
ROVANI LUIZ DEFANT e por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

EMBARGADOS:

TAIS JULIANO GONCALVES E OUTROS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROVANI LUIZ DEFANT e por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento.

O embargante ROVANI LUIZ DEFANT sustenta a existência de omissão no julgado ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar pedido formulado em contrarrazões recursais referente à condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Afirma que a parte adversa teria utilizado precedente judicial inexistente para fundamentar seu recurso de apelação, mediante referência ao REsp nº 2.085.056, do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzida não corresponderia ao conteúdo efetivamente constante do referido processo.

Defende que a utilização de jurisprudência inexistente configura alteração da verdade dos fatos e utilização indevida do processo para obtenção de vantagem processual, incidindo as hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 80 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos embargos para suprimento da omissão apontada e condenação da seguradora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. alega a existência de contradição e omissão no acórdão.

Sustenta que o julgado reconheceu expressamente a culpa do requerido pela ocorrência do acidente e, simultaneamente, afastou sua responsabilidade pelos danos decorrentes da perda da carga.

Argumenta que a presente demanda foi ajuizada em face dos causadores do acidente e não da transportadora, razão pela qual entende inaplicáveis os precedentes utilizados no acórdão.

Afirma que os julgados mencionados tratariam de hipóteses distintas, relacionadas à responsabilidade de transportadoras, circunstância que impediria sua utilização como fundamento para o caso concreto.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a aplicação do art. 403 do Código Civil, sustentando que o saque da carga constituiu desdobramento natural e previsível do acidente, sem aptidão para romper o nexo causal.

Ao final, requer o saneamento dos vícios apontados e o pronunciamento expresso acerca dos arts. 186, 403, 786 e 927 do Código Civil para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Cuidam-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento ajuizada em decorrência de acidente de trânsito seguido de saque da carga transportada.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Examinando inicialmente os embargos opostos por ROVANI LUIZ DEFANT, verifica-se a ocorrência da omissão apontada.

Com efeito, observa-se que a parte embargante suscitou expressamente, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, ao fundamento de que teria sido utilizado precedente judicial inexistente para embasar as razões recursais.

Embora o recurso de apelação tenha sido integralmente desprovido, o acórdão efetivamente não examinou o referido pleito sancionatório, circunstância que autoriza a integração do julgado.

Todavia, a omissão reconhecida não conduz ao acolhimento da pretensão deduzida.

Isso porque a configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa enquadrável em uma das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

A aplicação das penalidades previstas nos arts. 80 e 81 do CPC reclama prova segura de que a parte tenha atuado com deliberada intenção de alterar a verdade dos fatos, induzir o julgador a erro ou utilizar o processo para finalidade manifestamente ilícita.

No caso concreto, ainda que a parte embargante sustente inconsistência entre o precedente invocado pela seguradora e o conteúdo efetivamente constante do processo mencionado, não há nos autos elementos suficientes para concluir pela existência de comportamento doloso ou fraudulento apto a justificar a aplicação da severa sanção processual pretendida.

Não se verifica demonstração inequívoca de que a seguradora tenha agido conscientemente com o propósito de alterar a verdade dos fatos ou induzir esta Corte a erro, circunstância indispensável para caracterização da litigância de má-fé.

Assim, a omissão deve ser suprida apenas para consignar o exame da matéria, rejeitando-se, contudo, o pedido de condenação formulado pela parte embargante.

Passo ao exame dos embargos opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Pois bem.

O acórdão embargado reconheceu a existência de culpa do requerido pela dinâmica do acidente, mas concluiu pela inexistência de nexo causal entre essa conduta e o dano final correspondente à perda integral da carga.

Trata-se de conclusões juridicamente compatíveis.

A responsabilidade civil pressupõe a coexistência de conduta, dano e nexo causal. O reconhecimento da culpa pela ocorrência do acidente não implica, por si só, responsabilização por todos os eventos posteriores, especialmente quando demonstrada a ocorrência de fato superveniente autônomo apto a romper o encadeamento causal originalmente existente.

Foi exatamente essa a conclusão adotada pelo acórdão.

Constou expressamente do julgamento que, após o tombamento do veículo, a carga foi retirada da pista e colocada sob guarda de pessoas identificadas e vinculadas à cadeia de transporte e à própria seguradora, circunstância que evidenciou a existência de condições concretas para sua preservação.

Diante desse contexto fático, concluiu-se que o saque posterior não constituiu consequência direta e inevitável do acidente, mas evento superveniente autônomo relacionado à perda de controle e de contenção da mercadoria.

Portanto, não há qualquer contradição interna no julgado.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à aplicação do art. 403 do Código Civil.

Ao contrário, toda a fundamentação do acórdão foi construída justamente a partir da teoria da causalidade direta e imediata prevista no referido dispositivo legal, concluindo-se que o dano final não se apresentou como efeito direto e imediato da conduta atribuída ao requerido.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Igualmente improcede a alegação de omissão relacionada aos precedentes citados no acórdão.

A referência aos julgados desta Corte teve caráter meramente corroborativo, servindo como reforço argumentativo à compreensão adotada acerca da ruptura do nexo causal por fato superveniente autônomo.

A conclusão do julgamento decorreu da análise das circunstâncias concretas dos autos e da incidência dos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil, não estando condicionada à identidade absoluta entre os casos mencionados e a hipótese em exame.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registro que o acórdão apreciou a controvérsia à luz dos arts. 186, 403, 786 e 927 do Código Civil, considerando-se incluídos no julgado os elementos suscitados pela embargante para os fins previstos no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por ROVANI LUIZ DEFANT, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão relativa ao pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé, rejeitando-o. Bem como,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026